Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA ADEQUADA.
1. Evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve-se deferir o pedido.
2. Verificando que foi proferido acórdão nos autos de ação anulatória declarando a nulidade do auto de infração que embasou a execução fiscal originária, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exequendo e dos respectivos protestos até o trânsito em julgado do decisum é medida mais adequada.
3. Perceptível o perigo de dano decorrente da constrição judicial de bens do devedor calcado em título executivo declarado nulo, por unanimidade, em segundo grau de jurisdição, assim como os efeitos dos protestos geram limitações ao pleno funcionamento empresarial.
4. Recurso conhecido e provido.